Tribunal: TJDFT
Processo: 0742600-86.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0742600-86.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GIZELLE MONTEIRO DOS SANTOS VASCO AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GIZELLE MONTEIRO DOS SANTOS VASCO contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença de n.o 0715076-48.2023.8.07.0001, deferiu a penhora de 30% dos lucros aferidos pela executada em razão de ser sócia da pessoa jurídica Sexto Sentido, nos seguintes termos: (ID 210777761, autos de origem): “Com efeito, a penhora dos lucros pertencentes à sócia devedora não está condicionada à desconsideração da personalidade jurídica inversa, mas tão somente à insuficiência de outros bens. Sendo assim, defiro a penhora de 30% do lucro recebido pelo executada junto à pessoa jurídica Sexto Sentido. Intime-se a pessoa jurídica acima nominada para que deposite em Juízo, mensalmente, a quantia equivalente a 30% do lucro recebido pela executada. Oficie-se. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente.”. Em suas razões recursais (ID 64842884), informa que foi deferida a penhora de 30% dos lucros recebidos pela executada em relação à empresa Sexto Sentido. Argumenta que a medida é excepcional, sendo que não foram esgotados outros meios menos gravosos. Menciona que se trata de medida excessiva e precipitada. Discorre sobre o princípio da menor onerosidade e sobre a autonomia patrimonial da pessoa jurídica. Verbera que é a única sócia da pessoa jurídica, sendo que os lucros auferidos possuem natureza alimentar, conforme prevê o art. 833, inciso IV, do CPC. Defende que deve ser concedido efeito suspensivo, uma vez que, caso seja mantida a penhora, a agravante não conseguirá arcar com o pagamento de suas despesas. Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para obstar o cumprimento da decisão agravada. No Mérito, postula o provimento do recurso. O preparo foi recolhido. É o relatório. Passo a decidir. Presentes os pressupostos processuais, conheço do recurso. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. A questão controvertida cinge-se a verificar a possibilidade de penhora os lucros auferidos pela executada junto à empresa sexto sentido. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase processual, verifico que, ao contrário do que alegado pela agravante, já foram efetivadas medidas para a constrição de bens da devedora, contudo, todas foram infrutíferas (ID 202602591, ID 204305736, ID 205955085, autos de origem). Assim sendo, foi observada a ordem de preferência legal prevista no art. 835 do CPC, ante a existência de diligências sem êxito na localização de bens da devedora. Todavia, no caso em comento verifico que se trata de empresária individual, conforme Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (ID 210225142, autos de origem). No caso de empresário individual não há autonomia patrimonial, pois a figura do sócio se mistura com a empesa, uma vez que não existe separação entre o patrimônio pessoal e empresarial. Com efeito, a empresa individual é mera ficção jurídica, que foi criada para facilitar o exercício do comércio, com vantagens fiscais, contudo, não acarreta distinção entre a pessoa física e jurídica, que são uma única pessoa. Observa-se, inclusive, que a executada exerce a atividade econômica sozinha, sem a contratação de funcionários. Afirma a agravante que a penhora de 30% dos lucros acarreta a inviabilidade do exercício da atividade econômica, bem como a impede de arcar com suas despesas pessoais, uma vez que a renda auferida constitui fonte de subsistência da executada, nos termos do art. 833 do CPC. Com efeito, deve-se esclarecer que o proveito econômico obtido com a exploração do estabelecimento comercial, ainda que seja empresário individual, não se equipara ao salário, cuja impenhorabilidade está prevista no art. 833, IV, do CPC. Nesse sentido, vejamos a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. PENHORA. VALOR DO LUCRO. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a possibilidade de penhora de montante supostamente oriundo de lucro, obtido por empresário individual, para a satisfação de crédito. 2. A atividade empresarial pode ser exercida por empresário individual ou sociedade empresária. 2.1. No caso do empresário individual a atividade é promovida por pessoa física, de modo singular (art. 966 do Código Civil). 2.2. A pessoa natural exerce, com efeito, essas atividades e responde diretamente pelo risco do empreendimento com todos os bens afetados ao exercício da aludida atividade, inclusive com seus bens pessoais. 2.3. Por isso, a responsabilidade do empresário individual deve ser considerada ilimitada. 3. No caso, a ordem de penhora que abrange as contas bancárias em nome do empresário individual é suficiente para satisfazer a pretensão ao crédito, pois não há distribuição de lucro entre pessoas com personalidades jurídicas distintas. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1833628, 0749891-74.2023.8.07.0000, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 13/03/2024, publicado no PJe: 24/04/2024.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. BLOQUEIO VIA SISBAJUD. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. LUCRO. NÃO EQUIPARAÇÃO A GANHOS DE PROFISSIONAL AUTÔNOMO. NECESSIDADE DE EXAME AMPLO DAS CONTAS DO ESTABELECIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVAS DE IMPRESCINDIBILIDADE DOS VALORES. 1. Enquanto o trabalhador aufere seus rendimentos da disponibilização remunerada de sua força de trabalho, o empresário individual explora atividade comercial mediante a conjugação de diversos fatores de produção, inclusive a força de trabalho alheia, daí porque não há equiparação entre tais figuras, para fins da impenhorabilidade salarial ditada pelo art. 833, inciso IV, do CPC. 2. Mesmo que se buscasse compreender o caso em exame como penhora de parte do faturamento da empresa individual, o que não é rigorosamente a hipótese, pois se trata de bloqueio pontual feito via Sisbajud, é certo que tal penhora não seria vedada, mas condicionada apenas a não tornar inviável o exercício da atividade empresarial. Assim, não havendo elementos probatórios que demonstrem que a pequena soma de dinheiro alcançada pelo bloqueio seja imprescindível à continuidade do negócio, ou mesmo que tenha acarretado a impossibilidade de auferição de lucro no período próximo à constrição, não há como reconhecer-se a pretendida impenhorabilidade. 3. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1374793, 0705592-80.2021.8.07.0000, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/09/2021, publicado no PJe: 08/10/2021.) Todavia, a penhora determinada deve observar o princípio da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo possível incidir em percentual elevado, que inviabilize o exercício da atividade econômica pela empresa individual. Analisando os autos, em juízo de cognição sumária, entendo que o percentual de 30% se mostra elevado para a penhora dos lucros auferidos pela empresa individual, uma vez que se trata de empresa pequena, que sequer possui a contratação de funcionários, conforme prova o documento de ID 210225143, autos de origem. Desse modo, nesta fase inicial, verifico que o percentual penhorado pode acarretar a inviabilidade do exercício da atividade econômica. Assim sendo, embora a questão precise ser analisada com maior profundidade no julgamento de mérito do recurso, após o contraditório, há elementos indiciários fortes de que o percentual fixado pelo juízo a quo se mostra elevado, diante das circunstâncias fáticas dos autos. Desse modo, vislumbro a plausibilidade do direito afirmado. O perigo da demora também está presente, uma vez que a penhora já foi determinada. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo. Intime-se a parte agravada para responder no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao i. Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 11 de outubro de 2024. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora